Tribunal: TJMT
Processo: 0008088-43.2008.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008088-43.2008.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOMERO FLORISBELO DA SILVA - CPF: 046.372.751-72 (AGRAVANTE), SELMA MARIA BRUNINI MONTEIRO - CPF: 514.495.601-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE LORENCO DE SOUZA - CPF: 160.261.871-20 (AGRAVANTE), ALBERI QUEIROZ SANTANA - CPF: 035.097.611-20 (AGRAVANTE), JOSE LORENCO DE SOUZA - CPF: 160.261.871-20 (AGRAVADO), SELMA MARIA BRUNINI MONTEIRO - CPF: 514.495.601-72 (AGRAVADO), HOMERO FLORISBELO DA SILVA - CPF: 046.372.751-72 (AGRAVADO), ALBERI QUEIROZ SANTANA - CPF: 035.097.611-20 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A DOIS
AUTORES
.
SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AOS DEMAIS AUTORES
.
SUSPENSÃO DO PROCESSO
MANTIDA.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
.
TEMA 264 DO STF
.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que julgou prejudicado recurso de apelação, em razão do reconhecimento de litispendência
referente a dois dos autores
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
saber:
(i) se a litispendência de apenas dois dos autores da ação extingue o interesse recursal do Banco do Brasil S.A. em relação aos demais autores; e (
ii
) se o processo deve ser suspenso em virtude da pendência de julgamento pelo STF no Tema Repetitivo 264.

III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento de litispendência em relação a apenas dois dos autores não retira o interesse recursal
Banco
quanto aos demais, cujos créditos ainda estão em discussão.

4.

O Tema Repetitivo 264 do STF, que trata dos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos, é de repercussão geral, o que justifica a
suspensão dos processos pendentes de julgamento, conforme o art. 1.037, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
provido.

Tese de julgamento: “
1. O reconhecimento da litispendência em relação
a
parte do polo ativo não prejudica integralmente o recurso de apelação, subsistindo o interesse recursal quanto aos demais litisconsortes. 2.
A suspensão dos processos que tratam de matéria com repercussão geral é justificada pela pendência de julgamento no STF.
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 485, V, e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 626.307, Tema 264 STF.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno interposto por
Banco
do
Brasil
S.A.
contra a decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de apelação anteriormente interposto pelo banco. A decisão se baseou no reconhecimento de litispendência em relação aos agravados Homero
Florisbelo
da Silva e
Alberi
Queiroz Santana, cujos créditos já haviam sido satisfeitos em outras ações.

O agravante afirma que a apelação não se limita a Homero e
Alberi
, abrangendo também outros autores. Por sua vez, o banco sustenta que, em relação a esses requerentes, o recurso de apelação deve prosseguir, permanecendo suspenso, uma vez que a questão ainda aguarda decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal
no Tema Repetitivo 264.

Sem c
ontraminuta
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
controvérsia recursal cinge-se

à análise da decisão monocrática que considerou o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil prejudicado, em razão da litispendência dos autores Homero
Florisbelo
da Silva e
Alberi
Queiroz Santana
.

Em manifestação, o
banco alegou litispendência, afirmando que Homero e
Alberi
ajuizaram ações posteriores com pedidos idênticos aos da presente execução, referentes às mesmas contas-poupança da agência 0046-9. Sustenta a identidade de partes, pedidos e causa de pedir, nos termos do art. 485, V, do CPC, e requer
eu
a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito
.

A decisão monocrática julgou prejudicado o recurso de apelação com base na litispendência identificada
em petição do Banco do Brasil
, a qual
constatou
que os valores objeto da presente execução foram integralmente satisfeitos nos referidos processos, ajuizados com os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos, o que conduz à perda superveniente do
interesse recursal
(no 0049890-11.2014.8.11.0041
e 0050432-29.2014.8.11.0041
).

No entanto, a apelação abrange todas as partes do processo cujos créditos não foram objeto da litispendência.
Assim,
o reconhecimento da litispendência para apenas dois dos
apelados
não retira o interesse recursal
do Banco do Brasil quanto aos demais exequentes
,
cujos créditos permanecem em discussão.

Quanto ao pedido de manter o processo suspenso, o tema em discussão
refere-se aos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos
, matéria de repercussão geral já reconhecida pelo STF sob o tema 264 (RE no 626.307). A suspensão dos processos é uma medida
cabível e necessária para aguardar a decisão definitiva da Suprema Corte, conforme já determinado no processo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática,
a fim
que o recurso de apelação seja considerado prejudicado apenas em relação a Homero
Florisbelo
da Silva e
Alberi
Queiroz Santana,
permanecendo suspenso quanto aos demais apelados, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, até o julgamento definitivo do Tema 264 da repercussão gera
l pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025